Tribunal: TJSP
Processo: 1504491-34.2024.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: J. E. S. Bittencourt Rodrigues
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Apelação Defensiva – Réus surpreendidos em flagrante delito enquanto se apoderavam dos medicamentos da farmácia – A subtração de numerário, não recuperado, que estava guardado na sala da gerência, caracteriza o delito de furto consumado – Farto standard probatório consistente na confissão dos réus, palavra da vítima, oitiva das testemunhas e laudo pericial do local, que constatou que os réus

Ementa:
Apelação Defensiva – Réus surpreendidos em flagrante delito enquanto se apoderavam dos medicamentos da farmácia – A subtração de numerário, não recuperado, que estava guardado na sala da gerência, caracteriza o delito de furto consumado – Farto standard probatório consistente na confissão dos réus, palavra da vítima, oitiva das testemunhas e laudo pericial do local, que constatou que os réus realizaram buscas na sala da gerente do estabelecimento comercial – Negado provimento ao apelo.